Tribunal: CARF
Processo: 13924.000005/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS DO TRABALHO. TRIBUTAÇÃO. REGRA GERAL. RENDIMENTOS ISENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A lei define de forma ampla e conceitual o objeto da tributação, pois a regra geral é que todo o produto do trabalho constitui rendimento bruto, sujeito à incidência do referido imposto, bastando, para tal, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título, independentemente da denominação dada aos rendimentos e da forma de sua percepção. sendo ônus do contribuinte a comprovação de que o rendimento é isento.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000005/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.134 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
LINA MARIA HOREVICZ DAMBROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS DO TRABALHO. TRIBUTAÇÃO. REGRA GERAL.
RENDIMENTOS ISENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A lei define de forma ampla e conceitual o objeto da tributação, pois a regra
geral é que todo o produto do trabalho constitui rendimento bruto, sujeito à
incidência do referido imposto, bastando, para tal, o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título, independentemente da denominação dada aos
rendimentos e da forma de sua percepção. sendo ônus do contribuinte a
comprovação de que o rendimento é isento.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, após a exclusão do valor relativo aos juros
moratórios da base de cálculo, determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000005/2011-23
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000005/2011-23

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 15/20
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2007 de
R$ 60.644,52, de multa de ofício de R$ 45.483,52, e de juros de mora calculados até
11/2010 de R$ 16.058,66.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foram constatadas as seguinte infrações à legislação tributária:
1-
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de rendimentos
recebidos de Banco do Brasil, em decorrência de Ação Trabalhista, no valor de R$
218.707,37. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei
7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
2-
Dedução Indevida de Incentivo. Dedução indevida de incentivo, por falta de
comprovação, no valor de R$ 500,00. Enquadramento legal: art. 12, I a III e § 1o da Lei
9.250/95.
Cientificado em 10/12/2010, o contribuinte apresenta, em 10/12/2010, a impugnação de
fls. 02/08, em que alega, em síntese, que:
1-
foi notificada a prestar informações a respeito da sua Declaração de Bens e
Rendimentos do ano/calendário 2007, sendo que já havia apresentado documentação
pertinente quando da Resposta ao Termo de Intimação Fiscal Nr.
2009/599014314227938;
2-
referente ao ano-calendário 2007, a notificada recebeu rendimentos tributáveis de
pessoa jurídica — empregador, no valor de R$ 66.319,95, valor devidamente declarado
e imposto quitado;
3-
também recebeu valores pertinentes A. Reclamatória Trabalhista, Autos n°
2141/1990, em tramitação na Vara do Trabalho de Pato Branco, no valor global de R$
361.152,84;
4-
o notificado declarou para fins de incidência do imposto de renda a importância
de R$ 142.445,47, deduzindo o valor que pagou de honorários advocatícios contratados
de R$ 56.952,92, os juros de mora (indenizatórios) e as verbas indenizatórias no valor
de R$ 161.754,45;
5-
as guias de saque ou retirada foram expedidas em nome do procurador do
contribuinte, sendo que houve a dedução dos honorários advocatícios e o repasse do
saldo remanescente através de depósito bancário na conta corrente do notificada;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000005/2011-23

6-
constam dois créditos na conta corrente do contribuinte (extratos em anexo) nos
valores de R$ 116.507,13 e R$187.692,79, em 14/03/2007 e 17/09/2007,
respectivamente, e que, deduzidos os honorários advocatícios retidos pelo Advogado,
perfaz a importância efetivamente recebida de R$ 304.200,02; o que resulta em
Retenção de R$ 56.952,92 ref. Honorários pagos ao Advogado da causa Angelo Pilatti
Netto;
7-
de acordo com a documentação inclusa, o notificado recolheu o imposto de renda
devido, sobre as verbas remuneratórias, de forma corrigida, deduzindo apenas os valores
que não sofrem incidência do imposto de renda (HONORÁRIOS e JUROS DE
MORA), de acordo com posicionamento do STJ e do TST, porém não foram
considerados na Declaração IRPF base 2007 outras verbas isentas por não terem sido
informadas pelo Perito da causa esta data, apesar da contribuinte ter em 27/10/2009
solicitado ao Juízo do Trabalho de Pato Branco PR — pedido indeferido que exige do
Sindicato dos Bancários, através do seu Advogado Angelo Pilatti Netto, fazer carga dos
autos para produção de cópias dos cálculos;
8-
os Tribunais Superiores pacificaram entendimento de que os juros caracterizam
verbas de natureza indenizatória, pela mora no pagamento, não sofrendo incidência do
imposto de renda;
9-
cumpre observar que de acordo com novo entendimento pacificado no STJ, em
caso de recebimento de valores acumulados, deve ser observado o regime de
competência e não de caixa, devendo referidos valores serem distribuídos mês a mês;
10-
conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, posição acolhida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o calculo do imposto de renda devido
deverá ser realizado mês a mês, e não de forma acumulada. Pacificando este
entendimento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Ato Declaratório n°
1, de 27 de março de 2009;
11-
como o recebimento ocorreu de forma acumulada, e através de decisão judicial
da Justiça do Trabalho, o contribuinte não teria possibilidade de efetuar a previsão deste
crédito, futuro e incerto. Apenas após o recebimento é que o contribuinte pôde efetuar a
distribuição dos valores, mês a mês, de acordo com a nova posição do STJ;
12-
nesta hipótese, até mesmo por lido dispor dos documentos referentes as
competências anteriores a 2004, inclusive as próprias declarações de bens e
rendimentos, tais fatos geradores estariam prescritos;
13-
informa que está impugnando o valor total da notificação de lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que a diferença encontrada na DRJ refere-se a rendimentos isentos
b) Requer que a Receita considere o seu histórico como contribuinte
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000005/2011-23

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos em decorrência de
reclamação trabalhista.
Da Natureza dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A recorrente alega que o valor da diferença entre o montante recebido menos os
honorários, como encontrada no julgamento da DRJ, é rendimento isento do imposto de renda.
No entanto, de acordo com os documentos acostados nos autos não é possível
comprovar esta segregação dos valores em isentos e não isentos
Da decisão da DRJ
A DRJ considerou improcedente a impugnação na parte em que a contribuinte
alegou que sobre os juros moratórios não deve incidir o imposto de renda, bem como que o
calculo do imposto de renda devido deverá ser realizado mês a mês, e não de forma acumulada,
conforme reproduzido abaixo:

Quanto aos juros acrescidos, os artigos 56 e 640, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999, dispõem que integram a base de cálculo do
imposto, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. (...).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, padece de fundamentação a alegação do impugnante de que os juros não seriam
tributáveis.
Alega, ainda, o contribuinte que os rendimentos recebidos acumuladamente estariam
sujeitos à tributação exclusiva, conforme Parecer PGFN/CRJ 287/2009.
O art. 12, da Lei no 7.713, de 1998, com alterações introduzidas pela Lei no 9.250, de
1995, trata especificamente dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Segundo esse dispositivo legal, o imposto de renda incide no mês do recebimento dos
rendimentos recebidos acumuladamente, sobre o valor total dos rendimentos, admitida a
exclusão das despesas necessárias ao seu recebimento.
Em razão de decisões judiciais emanadas do Superior Tribunal de Justiça, como as
citadas pelo impugnante, determinando que, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de proventos de aposentadoria, o imposto deveria incidir
segundo tabela mensal própria da época, o art. 12 foi alterado por meio da Medida
Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010.
O art. 20 dessa Medida Provisória acrescentou à Lei no 7.713, de 1988, o art. 12-A, em
que se estabeleceu um regime de tributação específico para determinados rendimentos
recebidos de forma acumulada. A MP foi convertida na Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, restando o art. 12-A definitivamente incorporado a Lei no 7.713, de
1988, conforme transcrição abaixo:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000005/2011-23

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao anocalendário de 2010.
(VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo
Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que até a alteração da
Lei no 7.713/88, com a inclusão do art. 12-A, os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente estavam sujeitos ao ajuste anual na Declaração de Imposto de Renda.
Somente após essa alteração é que os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, quando decorrentes do trabalho e os de aposentadoria, pensão, reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, correspondentes aos anos-calendário anteriores ao do
recebimento, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento, à opção do beneficiário.
No caso em questão, como se trata de rendimentos recebidos em 2007, antes da entrada
em vigor da MP 497/2010, não se aplica a forma de tributação exclusivamente na fonte.
No que se refere jurisprudência emanada do STJ contrária à aplicação do art. 12, da Lei
7.713/88 antes de alterada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 aprovando o Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009.
Com fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o
artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000005/2011-23

aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no 1,
de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
No entanto, embora pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão foi
posta a exame do Superior Tribunal Federal que decidiu pela existência de repercussão
geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos dos Agravos
Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232.
Como o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009 havia sido aprovado tão-somente em razão de
jurisprudência contrária ao entendimento da Fazenda Nacional e motivada pelo novo
exame da constitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88 que pode alterar o
entendimento do STJ, a Procuradoria da Fazenda Nacional decidiu suspender os efeitos
do citado Parecer para aguardar a decisão do STF sobre a matéria.
Assim, os efeitos do Parecer e do correspondente Ato Declaratório que o aprovou foram
suspensos pelo Parecer PGFN/CRJ/no 2331/2010, com fundamento nas razões a seguir
transcritas:
3. Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406 e
614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie
que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos quais se
discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 (incidência do
imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente) na
sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a consolidação da alteração de
entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário interposto pela alínea "a", seja
interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional e indicou que fará revisão do seu
regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal de
segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de ausência de
repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia veiculada no site do
STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de
lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que há
repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000005/2011-23

5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como o
da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se tratando
de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o território
nacional de maneira uniforme.
6. E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de constitucionalidade
questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente, quando se tem a acolhida
da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da República por algum ou
alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta à
Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema, ultrapassando os
fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido e deve ser mantida a omissão de rendimentos
apurada, com base em toda a legislação já citada neste.
Quanto aos juros acrescidos, os artigos 56 e 640, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999, dispõem que integram a base de
cálculo do imposto, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12). Art. 640.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá
sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e
juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).

Do Regime de Competência
A contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente , seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
De fato, conforme exposto na decisão da DRJ, o comando legal vigente à época
determinava que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000005/2011-23

do período que deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante
global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Do imposto de renda sobre os juros moratórios
A recorrente afirma que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
Portanto, o valor relativo aos juros moratórios deve ser excluído da base para o
cálculo do imposto de renda.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para, após a exclusão do valor relativo aos juros moratórios da base de cálculo,
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000005/2011-23

Fl. 131
DF CARF MF
Original